Tribunal: TJDFT
Processo: 0724268-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724268-34.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: ANDRE SANT ANA DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de requerimento formulado pela parte apelada para redesignação da data do julgamento da apelação (ID 79300772). O recurso está incluído na pauta da 1a Sessão Ordinária Presencial, designada para 21/1/2026. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com os documentos juntados aos autos, o apelado, que advoga em causa própria, programou viagem para o exterior no período de 10/1/2026 até 25/1/2026, a fim de concluir o curso de Mestrado em Direito na Universidad de La Empresa no Uruguai. Desse modo, o único patrono da parte apelada comprovou a impossibilidade de acompanhamento da sessão designada para julgamento da apelação. 3. Ante o exposto, conforme o art. 98 do Regimento Interno do TJDFT, defiro o requerimento para determinar a retirada do processo da pauta da 1a Sessão Ordinária Presencial, marcada para 21/1/2026, e ordenar a inclusão em pauta de sessão presencial posterior a 25/1/2026. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora